Tribunal: TJES
Processo: 0001085-98.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001085-98.2021.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO VITOR BASSUL LITTIG e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001085-98.2021.8.08.0062

APELANTES: PAULO VITOR BASSUL LITTIG

ROMAX LAPA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MARINA FERES COELHO - ES14961-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AFASTAMENTO DE VALORAÇÃO NEGATIVA. BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO PARA RÉU REINCIDENTE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos de Apelação Criminal interpostos por PAULO VITOR BASSUL LITTIG e ROMAX LAPA DO NASCIMENTO em face de sentença que os condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, I e IV, do Código Penal. Os recorrentes pleiteiam o redimensionamento da pena-base, e o apelante PAULO VITOR BASSUL LITTIG, a imposição de regime inicial menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social, fundamentada no uso de drogas e na suposta prática reiterada de crimes sem condenação definitiva, viola o princípio da presunção de inocência; (ii) estabelecer se o prejuízo material suportado pela vítima, que extrapola o tipo penal, constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de circunstâncias do crime; (iii) determinar se a utilização de condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes e a conduta social, além de configurar a reincidência, caracteriza bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O fato de o apelante ser usuário de drogas e supostamente praticar outros delitos, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de conduta social desfavorável, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Ademais, a afirmação de que o réu não trabalhava contradiz depoimento testemunhal.

O prejuízo que extrapola o ordinário do tipo penal de furto, no valor aproximado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime e a consequente exasperação da pena-base.

A utilização de condenações anteriores para valorar negativamente os antecedentes e a conduta social, somada ao reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase da dosimetria, configura bis in idem, o que impõe o afastamento da análise desfavorável da conduta social.

Afastada a valoração negativa da circunstância judicial da conduta social para ambos os réus, as penas-base devem ser redimensionadas, adotando-se o critério da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito para cada vetor negativo remanescente.

Mantém-se o regime inicial fechado para o réu reincidente, ainda que a pena seja fixada em patamar inferior a 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

Ações penais em curso ou a suposta prática de outros delitos sem condenação definitiva não podem ser utilizadas para a valoração negativa da conduta social, em respeito ao princípio da presunção de inocência.

O prejuízo material expressivo, que ultrapassa os elementos inerentes ao tipo penal, justifica a exasperação da pena-base mediante a valoração negativa das circunstâncias do crime.

Configura bis in idem a utilização da mesma condenação criminal para valorar negativamente os antecedentes e a conduta social, e ainda para configurar a agravante da reincidência.

A reincidência do condenado autoriza a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, conforme o art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XLVI. Código Penal, arts. 33, § 2º, 'a' e 'c'; 59; e 155, § 4º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 679.717/SP; STF, HC 98.729/MS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001085-98.2021.8.08.0062

APELANTES: PAULO VITOR BASSUL LITTIG

ROMAX LAPA DO NASCIMENTO

Advogado do(a) APELANTE: MARINA FERES COELHO - ES14961-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
PAULO VITOR BASSUL LITTIG
e
ROMAX LAPA DO NASCIMENTO
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Piúma/ES (ID 14310506, Vol. 01, parte 03, pp. 12/24), por meio da qual fora julgada parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar os apelantes pela prática delitiva prevista no art. 155, § 4°, I e IV, do Código Penal, às seguintes penas: a) Em relação a Paulo Victor: 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 62 (sessenta e dois) dias-multa, em regime fechado; e b) No tocante a Romax: 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime aberto.

Em suas razões recursais (ID 14310506, Vol. 01, parte 03, pp. 51/55), a Defesa de
ROMAX LAPA DO NASCIMENTO
requer o redimensionamento da reprimenda basal para o patamar mínimo legal.

Por sua vez, a Defesa de
PAULO VITOR BASSUL LITTIG
apresentou razões recursais (ID 14310511), pugnando pelo redimensionamento da reprimenda basal, bem como a imposição de regime inicial menos gravoso.

Contrarrazões do Ministério Público Estadual
(I
D 14310518
)
, pugnando pelo desprovimento dos recursos.

A Procuradoria de Justiça,
através do parecer lançado
no Id 12346666
,
opinou
pelo

parcial

provimento do
s
recurso
s.

Emerge da Denúncia (14310506, Vol. 01, parte 01, pp. 02/04) que, no dia 06 de outubro de 2021, durante o repouso noturno, na Rua Luiz Mozer Muniz, nº 578, Centro, Piúma/ES, os denunciados, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios e com
animus furandi
, mediante rompimento de obstáculo, subtraíram para si diversos bens de um consultório odontológico, pertencentes à vítima Vinícius Xavier Mattar de Carvalho.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

No caso, não se discute a materialidade e a autoria delitivas, que são, portanto,
incontroversa
s,
limitando-se os apelantes a discutir matéria que tem impacto sobre a quantidade da pena imposta.

Ora, em atenção ao Princípio da Individualização da Pena, insculpido no art. 5º, inciso XLVI, da Carta Magna, a fixação da pena-base deve observar parâmetros proporcionais e razoáveis.

Ademais, é cediço que a dosimetria da reprimenda penal, atividade jurisdicional caracterizada pelo exercício de discricionariedade vinculada, realiza-se dentro das balizas fixadas pelo legislador, sendo o cálculo da pena, portanto, questão afeta ao livre convencimento do juiz (AgRg no HC 679.717/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021).

A jurisprudência pátria submete a legalidade da pena-base ao fundamentado exame de todo esse conjunto de parâmetros. Exame, esse, revelador de um exercício racional de fundamentação judicial, sem jamais perder de vista as peculiaridades do caso concreto. Tudo de modo a favorecer a necessária proporcionalidade entre a pena-base aplicada e as condições judiciais valoradas pelo julgador. Proporcionalidade que se estabelece entre a quantidade de vetores judiciais desfavoráveis ao agente (entre os oito definidos

no art. 59 do CP) e a majoração da pena mínima definida no tipo penal." (STF
HC 98.729/MS
)

À luz de tal contexto, verifica-se que, na primeira fase do sistema trifásico de dosimetria da pena, em relação ao apelante
ROMAX LAPA DO NASCIMENTO
, o magistrado sentenciante valorou negativamente os moduladores da conduta social e das circunstâncias do crime, havendo fixado a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

A desvaloração da
conduta social
restou consubstanciada no fato de que o réu não trabalha e, pelo uso de drogas, pratica furtos reiterados.

Nesse quadrante, há que se reconhecer que o fato do apelante ser usuário de drogas e, supostamente, praticar outros delitos, sem condenação transitada em julgado, não constitui fundamento idôneo para exasperar a pena-base a título de conduta social desfavorável, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência.

Destaque-se, ainda, que a testemunha Davidson de Andrade Braga (depoimento transcrito na sentença), empregador do réu, afirmou em Juízo que o apelante era um excelente funcionário há mais de cinco anos, o que contradiz a afirmação de que este não trabalhava.

Quanto às
circunstâncias extrapenais
, que na sentença se confundem com as
consequências do crime
, a valoração negativa merece ser mantida. O prejuízo suportado pela vítima, que totalizou aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) entre o conserto da porta e a instalação de sistema de segurança, extrapola o tipo penal de furto e justifica a exasperação da pena-base, não se tratando de elemento inerente ao crime.

Insta salientar que não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, tampouco em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima do preceito secundário.

Na hipótese em comento, ante a presença de 02 (dois) moduladores negativos, observa-se que o Juízo primevo exasperou a reprimenda afastada 02 (dois) ano do mínimo legal, em uma variação possível de 06 (seis) anos para as balizas previstas para o tipo penal, fixando-a em 04 (quatro) anos de reclusão.

Nesse ponto, verifico que houve uma exasperação excessiva e, diante do caso concreto, remanescendo apenas uma circunstância judicial negativa, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em
0
2
(
dois
) anos e 0
9
(
nove
) meses
de reclusão e
20
(
vinte
) dias-multa
.

Na etapa intermediária, ausentes agravantes a serem aquilatadas. Reconhecida a atenuante da confissão, procedo à redução da pena na fração paradigma de 1/6 (um sexto), fixando a pena em
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e
17
(
de
z
essete
) dias-multa
, que torno DEFINITIVA, ante a inexistência de causas de aumento e de diminuição a serem abalizadas.

Mantenho o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

No tocante ao apelante
PAULO VITOR BASSUL LITTIG
, o Juízo sentenciante desvalorou os moduladores dos antecedentes, conduta social e circunstâncias extrapenais, tendo fixado a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

A valoração negativa dos antecedentes está devidamente fundamentada na certidão de antecedentes criminais, que aponta a existência de condenação anterior transitada em julgado.

Por sua vez, a desvaloração do modulador
conduta social
, considerada “presumidamente ruim, eis que demonstra ser contumaz na prática de crimes patrimoniais”, mostra-se inidônea, pois utiliza elementos que já foram considerados para a valoração dos antecedentes e que também foram utilizados para o reconhecimento da reincidência na segunda fase da dosimetria, configurando
bis in idem
.

Por fim, a valoração negativa das
circunstâncias extrapenais
, pelos mesmos motivos já expostos em relação ao corréu Romax, deve ser mantida.

Assim, afastada a valoração negativa da conduta social e remanescendo duas circunstâncias judiciais negativas, adoto como critério de incremento da pena-base a fração de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador para cada vetorial negativa, por entender suficiente para reprovação e prevenção do crime, motivo pelo qual fixo a pena-base em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes atenuantes a serem aquilatadas. Reconhecida a agravante da reincidência, devidamente comprovada nos autos, agravo a pena em 1/6 (um sexto), fixando-a em
04 (quatro) anos e 0
1
(
um
) m
ês
de reclusão e
35
(
trinta e cinco
) dias-multa
, que torno DEFINITIVA, à míngua de causas de aumento ou de diminuição.

No tocante ao regime inicial para cumprimento de pena, nos termos do disposto no artigo 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal, em razão da reincidência, resta mantido o regime
fechado
.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça, conheço dos recursos e, no mérito,
DOU-
LHE
S PARCIAL

PRO
VIMENTO

para redimensionar as reprimendas impostas aos apelantes, que restam fixadas nos seguintes patamares: a) Em relação a ROMAX LAPA DO NASCIMENTO: 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa, em regime aberto; e b) No tocante a PAULO VITOR BASSUL LITTIG: 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, em regime fechado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)